Tribunal: TJBA
Processo: 8057721-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057721-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GIL LEONARDO SOARES MORAIS

Advogado(s)
:
TADEU SOARES ANDRADE

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, ACY MEIRELES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA PROVA E DO FATO A SER DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo nº 8057721-79.2025.8.05.0000, em que é agravante
GIL LEONARDO SOARES MORAIS e agravado o BANCO BRADESCO S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Ju
stiça